Tribunal: TJMT
Processo: 0002060-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002060-90.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. D. S. B. (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), M. D. S. B. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR
- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA –
MÉRITO
-
FORNECIMENTO DE
HOME CARE
–
ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR
-
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
)
–
SENTENÇA REEXAMINADA RATIFICADA.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6o,
caput
da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, Comprovada a hipossuficiência do autor, a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, e ainda a falta de equipe multidisciplinar para prestar o atendimento pelo SUS, declarada pelo próprio município nos autos, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada no 0002060-90.2019.8.11.0003,

ajuizada
em 01/04/2019, por
M.S.B.,
hoje com 04 anos de idade, representado por sua genitora, por meio do Ministério Público, e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecer serviços de internação domiciliar na modalidade
home care
, após diagnóstico de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor em hipotonia global, desnutrição, colecistopatia crônica radiopaca e cia, não deambula e não tem controle de tronco, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Ainda na sentença revisada, o Juízo
a quo
deixou de fixar condenação para o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID 27578461).

O Ministério Público Estadual, por meio do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre destacar preliminar de ausência de interesse arguida, pelo ente requerido, e acertadamente rejeitada em sentença retratada.

Consoante fragmento da sentença prolatada em 1° instancia, in verbis:

“ A Procuradoria Geral do Estado, arguiu preliminar de ausência de interesse processual alegando que o Judiciário não pratica como regra justiça distributiva e sim comutativa, sendo que o mesmo apenas poderá dar cumprimento à políticas públicas de forma excepcional. Ocorre que a justiça comutativa é uma justiça de correção e por isso é considerada a justiça das injustiças e, analisando o presente feito verifico que o presente caso se amolda na presente definição, visto que a representante do Ministério Público, fiscal da lei, teve que interpor a presente ação para se fazer cumprir o que leciona tanto o ECA quanto a nossa Constituição Federal. Dito isto, rejeito a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso”.

Ao contrário do que alega o Estado, o direito a saúde apesar de ser um direito coletivo, também é direito individual, já que a coletividade é formada por indivíduos.

Para fornecimento de tratamento de saúde, direito social garantidos pela Constituição Federal, e pela Lei orgânica do sistema único de Saúde do País, bastando apenas a comprovação de indicação pelo médico responsável e efetiva necessidade, a qual fora demonstrada pelo requerente, através da juntada dos exames e laudo em anexo.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. Conforme consta nos autos administrativamente não foi possível o deslinde e o fornecimento do serviço carecente.

VOTO MÉRITO

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, considerando o laudo médico ID 27573464, e determinando que
o ESTADO DE MATO GROSSO
, forneça serviço de
home care
ao requerente.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO a OBRIGACAO DE FAZER em disponibilizar o integral tratamento de saúde ao paciente MATHEUS DA SILVA BRITO, que por ora corresponde na disponibilização do tratamento de HOME CARE, em razão do diagnóstico de ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR EM HIPOTONIA GLOBAL, DESNUTRZCAO, COLECISTOPATIA CRGNICA RADIOPACA E CIA, NAO DEAMBULA, NAO TEM CONTRCLE DE TRONCO, sob pena de bloqueio de verbas públicas”.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Com efeito,
a
Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da
SAÚDE
, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte do menor, que conforme relatório de avaliação técnica emitido pela Secretaria Municipal de Saúde ID. 27573466, sua família percebe mensalmente apenas o valor do benefício do seu irmão gêmeo Murilo, e também é portador de necessidades especiais.

Consta também em orçamento anexo, que o custo diário para o atendimento carecido é no importe de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), bem como persiste a necessidade de se proceder à assistência médica domiciliar (home care), razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– INTERNAÇÃO EM HOME CARE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRFB – RECURSO PROVIDO.O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

(N.U 0009141-70.2015.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

E ainda:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA
– DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA.O fornecimento do tratamento de saúde ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o Ente Público demandado não possui condição de custear o tratamento postulado.
Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização de internação domiciliar em regime de Home Care à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.

(N.U 1001323-39.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 30/05/2019)

Identifica-se que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Além do que, fora demonstrada nos autos, de forma
exaustiva, a necessidade do tratamento pleiteado, provas estas originadas de documentação médica do autor, que não foram efetivamente impugnadas pelo Estado, que nada trouxe para desconstituir o direito invocado pela parte autora, especialmente para demonstrar a desnecessidade ou inadequação do tratamento pretendido.

Ademais, em que pese o Estado de Mato Grosso tenha informado que não há a necessidade de Home Care, o próprio Município de Rondonópolis informou a necessidade do referido tratamento após a visita ao paciente em sua residência, ou seja, a equipe multidisciplinar pôde ver de perto as necessidades do paciente ID. 2573466.

Colhe-se trecho do Relatório municipal:

“(...) cumpre explanarmos, que o serviço de HOME CARE, é de alto custo, sendo o seu fornecimento de competência do Estado. Logo, o município de Rondonópolis não dispõe de equipe multidisciplinar para realização desse atendimento diário e contínuo. A única modalidade disponibilizada atualmente pelo Município de Rondonópolis é a Atenção Domiciliar (AD1), destinada aos pacientes que não necessitam de cuidados de maior frequência e sem maior necessidade de intervenções multiprofissionais, uma vez que se pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores. (...)”.

Conforme procedimento adotado por este Tribunal. Senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
HOME CARE – MAIOR INCAPAZ – DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BLOQUEIO ONLINE – POSSIBILIDADE QUANDO ESGOTADOS OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– SENTENÇA RATIFICADA.A legislação é uníssona ao incumbir aos Entes Federados o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal.A utilização de atendimento domiciliar - Home Care para programação de alta hospitalar, compõe o tratamento médico e não pode ter seu custeio negado pelo ente público, ainda mais quando detectada a necessidade pelo tratamento e a impossibilidade do paciente arcar com tal ônus.Deve ser mantido o bloqueio online, desde que esgotados todos os meios pertinentes, sejam civis, penais e administrativas para o cumprimento da medida de urgência ou quando comprovado iminente risco de morte.

(N.U 0008273-88.2014.8.11.0003, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020